Tribunal: STF
Processo: RMS 40063
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE. PRETENSÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA AVULSA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM TRATADOS INTERNACIONAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Abraham Braganca de Vasconcellos Weintraub e Carlos Fernando Serra do Nascimento, em face de ato do TSE, nos autos do MS 0613156-60.2024.6.00.0000, que negou provimento ao pleito de registro de candidatura avulsa para os cargos de prefeito e vice-prefeito de São Paulo/SP.



    O Tribunal Superior Eleitoral, mantendo decisão monocrática anterior (doc. 18), entendeu pela ausência de direito líquido e certo, indeferiu a inicial e negou seguimento ao writ impetrado na origem, consoante ementa a seguir transcrita:



    “ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CANDIDATURA AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Agravo interno interposto por pretensos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de São Paulo/SP nas Eleições 2024 contra decisão singular que indeferiu a inicial e negou seguimento a Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Tribunal Superior Eleitoral, competente para a prática do ato em tese violador do direito dos agravantes de obter senha para acesso ao Sistema de Candidaturas – Modulo Externo (CANDex).



    2. A pretensão não possui amparo no sistema legal brasileiro, pois, na linha da interpretação dada pelo STF à Constituição Federal, no Brasil não há candidatura avulsa e o requerimento de registro deverá estar instruído com a ata da convenção partidária, na qual houve a escolha do nome do filiado para determinado cargo eletivo.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (doc. 32)



    Os recorrentes, inconformados, alegam que a negativa do registro de suas candidaturas de modo independente deve ser objeto de controle incidental de convencionalidade. Fundamentam o pedido na declaração incidental de inconvencionalidade do art. 11, §14º, da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) e de seus sucedâneos que, segundo os recorrentes, são 



    “impeditivos para que sejam imediatamente invalidadas e afastadas/paralisadas as exigências dispostas nos arts. 9º, § 3º, 19, § 1º, 29, § 1º, § 1º-A, da Resolução TSE nº 23.609/2019, por manifesta incompatibilidade com os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil com status de norma supralegal, notadamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em seus arts. 23 e 29, com o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, em seus arts. 5 e 25, assim como com a CF, que não exige mais do que a mera filiação partidária, em seu art. 14, § 3º, V, como condição de elegibilidade”. (doc. 34)



    A Procuradoria Geral Eleitoral, preliminarmente, manifestou-se no sentido da extinção sem resolução de mérito. Sustenta a perda superveniente do objeto por falta de interesse de agir, porquanto “as eleições em questão foram realizadas nos dias 6 e 27 de outubro de 2024, sobrevindo a proclamação dos eleitos”. Afirma que “o pedido de renovação das eleições apenas foi formulado por ocasião do recurso ordinário, em clara e indubitável ampliação objetiva da demanda”. No mérito, em síntese, argumenta pela negativa de provimento. Defende que a candidatura avulsa é vedada pelo art. 11, §14, da Lei nº 9.504/1997 e que o direito apontado como violado ainda é controvertido e está submetido à análise desta Suprema Corte no RE nº 1238853/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso (doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. A concessão da segurança exige a comprovação de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade que supostamente violou, ou ameaça violar, direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”



    Destarte, é inafastável a conclusão de que o provimento de mandado de segurança pressupõe a existência de ato ilegal que viole o direito do impetrante. À luz dessa premissa, in casu, não verifico o requisito apontado para que se possa dar seguimento ao presente mandamus. 



    Este writ visa à anulação de decisão do TSE, sob a alegação de que há direito ao registro de candidaturas avulsas e a negativa de registro viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos. 



    No entanto inexiste norma expressa no sentido de permitir candidaturas independentes (sem filiação partidária) em eleições majoritárias. Não consta na Carta da República, qualquer preceito constitucional que assegure, de forma expressa, a viabilidade de candidaturas “avulsas”, sem vínculo partidário, em eleições majoritárias, o que inviabiliza a utilização adequada do remédio injuncional. 



    Outrossim, ressalte-se que o Plenário desta Suprema Corte no tema 974 RG, reconheceu a existência de repercussão geral na “discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política”, in verbis:



    “Direito Eleitoral. Agravo em Recurso Extraordinário. Candidatura avulsa. Questão de ordem. Perda do objeto do caso concreto. Viabilidade da repercussão geral. 1. A discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política, reveste-se de repercussão geral. Invocação plausível do Pacto de São José da Costa Rica e do padrão democrático predominante no mundo. 2. Eventual prejuízo parcial do caso concreto subjacente ao recurso extraordinário não é impeditivo do reconhecimento de repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.054.490-QO, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2018) 



    Consectariamente, a viabilidade constitucional de candidaturas sem prévia filiação partidária em eleições majoritárias ainda será analisada no âmbito do Tema 974 da Repercussão Geral, de sorte que a presente via não se afigura como o instrumento adequado para o desenlace da questão.



    Nesse prisma, diante da ausência de qualquer ilegalidade perpetrada ou direito líquido e certo no caso sub examine, afigura-se incabível o manejo do writ.



    De fato, inexistindo ilegalidade flagrante, para que esta Corte possa proceder ao exame e à densificação concreta que a autoridade coatora fez dos fatos e normas em análise, seria necessário trazer para o mandado de segurança uma discussão que desborda do espectro atinente aos seus limites.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente